Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725969-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FLAVIO DE SOUSA MELO AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, THIAGO DE ALMEIDA SOUZA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 50007028, 50007119 e 50456178 restaram frustradas as intimações dos Agravados para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos não foram citados, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhes causará prejuízo, uma vez que poderão impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator